Tribunal: TJMT
Processo: 1004965-05.2020.8.11.0007
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004965-05.2020.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Férias, Indenização / Terço Constitucional, Adicional de Serviço Noturno, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDILEUZA VALERIANA DE FARIAS VENTURIN - CPF: 349.919.642-53 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (RECORRIDO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1004965-05.2020.8.11.0007

Origem: Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente(s):
Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT)

Recorrido(s):
Edileuza Valeriana de Farias Venturin

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
04/08/2022

Ordem da pauta:
29

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS – CONTRATO TEMPORÁRIO – PROFESSOR – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS ACIMA DO PRAZO LEGAL – EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NÃO EVIDENCIADO – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS E
À PERCEPÇÃO DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL

– TEMA 551 DO STF – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A demandado Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, ora recorrente, pretende a reforma da sentença em ação de cobrança que, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarou a nulidade dos contratos temporários entabulados entre as partes para exercício da função de professora da rede pública estadual, em razão das sucessivas renovações entre os anos de 2015 a 2018, totalizando mais de 03 (três) anos, e, consequentemente, condenou o recorrente ao recolhimento dos valores do FGTS do período correspondente e ao pagamento das férias
proporcionais indenizadas
(acrescidas dos terços constitucionais).

2.

Sustenta o recorrente que o depósito fundiário não se aplica aos servidores contratados de forma temporária e que não haveria nulidade no contrato firmado com a servidora, ora recorrida, independentemente das prorrogações sucessivas. Junta às razões recursais
e-mail
interno afirmando que as férias já teriam sido adimplidas no momento da rescisão contratual.

3.

A contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, regida pela Lei Complementar nº 600, de 19 de dezembro de 2017, é autorizada para
admissão de professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros,
pela

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT (art. 2º, IV, “a”), hipótese em que se enquadra a parte autora do presente caso.

4.

A mencionada lei de regência previa em seu artigo 11, II e §2º, conforme redação vigente à época dos fatos, o prazo máximo de 12 (doze) meses para essa hipótese, podendo haver prorrogação pelo mesmo período.

5.

Anteriormente à vigência da mencionada legislação, a temática era regulamentada pelo Plano de Carreira dos Docentes da Educação Superior da UNEMAT (Lei Complementar nº 320/2008), que também previa a contratação
de professores substitutos para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público,
cujo prazo era de 12 (doze) meses, prorrogável por igual período (art. 23, vigente até 19/12/2017).

6.

Ambas as legislações, inclusive, ressalvam a orientação específica de que
a
contratação de Professor Substituto somente poderá ocorrer se comprovada a impossibilidade de redistribuição da carga horária do docente afastado entre os docentes em efetivo exercício
(art. 23, §5º, da LC 320/2008) e se
justificada a necessidade e a impossibilidade de realização de concurso público em tempo hábil para a substituição
(art. 4º, parágrafo único, da LC 600/2017).

7.

No presente caso, não se visualiza a menção a esses requisitos nos contratos colacionados aos autos, nem mesmo a recorrente apresenta as respectivas justificativas em sua defesa ou em suas razões recursais.

8.

Diferentemente do que alega a recorrente, as renovações sucessivas do contrato administrativo, além do prazo legal, descaracterizam seu caráter excepcional, bem como a temporalidade da contratação, requisitos estes necessários para justificar o ato administrativo.

9.

O fato dos vínculos possuírem contextos diferentes, bem como a eventualidade da prestação de serviços ter ocorrido em horários e disciplinas distintas, como sugerido pela recorrente, não descaracteriza a unicidade contratual, visto que o ente a que vinculada a servidora era, em todas as hipóteses, a Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso, bem como as contratações ocorriam de forma sucessiva, com interrupção em geral apenas no período de férias letivas. Analisando caso semelhante, esta Turma Recursal possui precedente no sentido deste mesmo reconhecimento, conforme trecho que cito:

“Na hipótese dos autos, os contratos temporários celebradas entre as partes têm por objeto a admissão de professor para atender situação excepcional de interesse público. Entretanto, a renovação dos períodos das contratações excede o limite máximo de 24 meses previsto na lei de regência estadual.

Em que pese a contratação tenha por objeto instituições de ensinos diferentes, com cargas horárias diversas e interrupções dos contratos, exatamente, no período de férias letivas, conforme se observa nas contratações firmadas no ano de 2017 e nos anos seguinte de 2018 a 2019, verifica-se que as sucessivas renovações caracteriza o desvirtuamento do contrato temporário, pois o regime jurídico-administrativo reveste-se de formalidades das quais não se pode desviar-se, sob pena de macular o princípio da legalidade, diante da contratação sem prévio concurso público.
”

(
N.U. 10052118220218110001, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 10/05/2022).

10.

Assim, diante da caracterização de sucessivas renovações de contrato administrativo, e ausentes as justificativas pertinentes, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público e configurando a violação ao caráter excepcional desse tipo de contrato, o que torna tais instrumentos nulos, nos termos do art. 37, §2º, da Constituição Federal.

11.

Apesar da submissão da parte contratada ao regime jurídico administrativo, e não às normas da CLT, o art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que
“é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário
”.

12.

O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido da constitucionalidade do mencionado artigo 19-A e do direito do servidor aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS

relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado
,
em razão do desvirtuamento dos critérios constitucionais de
“necessidade temporária de excepcional interesse público”
, posicionamento este reafirmado no julgamento dos Temas 191 e 916, em sede de repercussão geral.

13.

A respeito das férias e respectivos adicionais, correto o reconhecimento de que devem ser estendidos à servidora os direitos trabalhistas assegurados aos servidores públicos efetivos pelo art. 39, §3º, da Constituição Federal, em razão da declaração de nulidade da contratação.

14.

O Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento a esse respeito no julgamento do Tema 551 de sua jurisprudência, submetido à repercussão geral, onde restou fixada a tese de que
“servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo: I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
” (RE 1066677, Relator Ministro Marco Aurélio, julg. em 22/05/2020).

15.

É pacífico este entendimento também no âmbito desta Turma Recursal (
N.U. 10031450220218110011, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 12/05/2022; N.U. 10142840720198110015, Relator ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, julg. em 24/11/2020; N.U. 80100796120158110011, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 20/04/2018).

16.

D
estaco que não é o caso de conhecer do
e-mail
juntado pela demandada em suas razões recursais, através do qual pretende comprovar
o pagamento das férias objeto da demanda
, posto que não justificou o porquê de não ter trazido a prova no momento da contestação, conforme prevê o art. 434 do CPC, nem demonstrou a ocorrência de quaisquer das hipóteses excepcionais referidas no art. 435 e seu parágrafo único, também do CPC, quando daí a apresentação somente nesta fase processual poderia ser cabível. (Nesse sentido, vide:
N.U 1009876-75.2020.8.11.0002, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 27/03/2021).

17.

Não obstante, em respeito à indisponibilidade do Erário, no cumprimento de sentença deverá ser realizada a verificação dos holerites e fichas funcionais da parte autora, a fim de evitar o pagamento em dobro de verbas trabalhistas que já tenham sido adimplidas pela Administração, hipótese com a qual a própria recorrida concordou em sede de contrarrazões.

18.

Sem remessa ao Ministério Público, nos moldes do OFÍCIO 85/2017-CPC-NFDTIPI, pelo qual o
Parquet

informa que não se pronunciará quanto ao mérito de processos como o presente.

19.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

20.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

21.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

22.

Por outro lado,

condeno a Recorrente
ao pagamento de honorários advocatícios, estes ora fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (art. 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022